Tribunal: TJMT
Processo: 1019859-30.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019859-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CICERO JOSE DE SOUZA - CPF: 272.183.762-15 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. CÁLCULO REALIZADO CONFORME O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

O recurso não comporta provimento, uma vez que a sentença transitou em julgado não tendo sido objeto de embargos de declaração, de sorte que se aperfeiçoou a coisa julgada formal e material, não sendo mais processualmente possível a sua modificação.

Os cálculos estão realizados de conformidade com o dispositivo sentencial, de sorte que não havia outro caminho ao juízo a quo a não ser reconhecer como satisfeita a obrigação e extinguir o processo de execução.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

CÍCERO JOSÉ DE SOUZA recorre da sentença que extinguiu a execução (Id 178717239) pedindo que “os eméritos julgadores reformarão a decisão recorrida para que seja confirmada a existência de TÍPICO ERRO MATERIAL na data errônea prevista entre parênteses, prevalecendo o restante da redação da própria sentença condenatória, qual seja: “acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes”; viabilizando, assim, a execução de valor residual, nos termos da lei”.

ENERGISA S.A apresentou contrarrazões (Id 180703156) afirmando a impossibilidade de conhecimento da matéria por malferimento do princípio da dialeticidade, ausência do dever de indenizar, pedindo ao final que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a respeitável sentença monocrática, pois ela coaduna com os princípios reais de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A gratuidade de justiça deve ser mantida, tendo em vista a demonstração da hipossuficiência financeira diante dos documentos acostados pelo recorrente.

Não há falta de dialeticidade, pois da leitura do recurso interposto se pode verificar o combate aos termos do decisório hostilizados, estando preenchidos os requisitos objetivos para a análise do colegiado quanto ao tema recursal.

No mérito o recurso não comporta provimento, uma vez que a sentença transitou em julgado não tendo sido objeto de embargos de declaração, de sorte que se aperfeiçoou a coisa julgada formal e material, não sendo mais processualmente possível a sua modificação.

E assim ocorrendo, certo é que os cálculos estão realizados de conformidade com o dispositivo sentencial, de sorte que não havia outro caminho ao juízo a quo a não ser reconhecer como satisfeita a obrigação e extinguir o processo de execução.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, aplicando ainda a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023